Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747949-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO DA SILVA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. DETRAÇÃO DA PENA. NORMA NOVA E MAIS BENÉFICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei. 2. Nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução decidir sobre detração da pena, além de analisar lei mais benéfica após o trânsito em julgado. Súmula 611 do STF. 4. Revisão Criminal parcialmente conhecida e julgada improcedente. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, insistindo na existência de erro de julgamento, porque o seu envolvimento com o fato típico de guardar substância entorpecente não autoriza a conclusão de que praticava tráfico de drogas ou de estar envolvido com qualquer associação criminosa, e nem impede a aplicação da minorante prevista na LAD; b) artigos 330 do Código de Processo Penal, e artigo 34, §4o, da 11.343/2006, pois, havendo superveniência de norma mais favorável, deve ser revisada a dosimetria com o desconto do tempo em que ficou preso em flagrante, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, afastando-se o caráter de crime hediondo e definindo-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, afirma que deve ser afastada a competência do Juízo da Execução; e, caso mantida a competência, postula seja revista a dosimetria com a dedução do tempo de prisão em flagrante, fixando-se o regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 33, §4o, e 34, §4o, ambos da Lei 11.343/2006, e 330 do CPP. Isso porque é impossível modificar o entendimento adotado na instância inferior, sem reexaminar o conjunto probatório dos autos, providência vedada pelo verbete 7 da Súmula do STJ, para: a) aferir se estão configuradas a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa, ou se é possível a aplicação da minorante prevista na LAD (AgRg no AREsp 1813407/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 21/5/2021); b) revisar a dosimetria da pena (AgRg no AREsp 1603877/PB, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 9/6/2021). Com relação aos demais temas (afastamento da competência do Juízo da Execução, aplicação de norma mais benéfica com revisão da dosimetria, inclusive com a dedução do tempo de prisão em flagrante e fixação do regime semiaberto), a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1751396/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015